Tribunal: TJDFT
Processo: 0756540-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCLUSÃO NO CÁLCULO.
1. Os valores descontados a título de seguridade social sobre a gratificação natalina devem ser incluídos nos cálculos do abono de permanência.
2. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.